Tribunal: TJDFT
Processo: 0728847-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0728847-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DACIA FERREIRA CORDEIRO DESPACHO Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora e condenou o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 4.841,18 (quatro mil e oitocentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores. A parte recorrida/autora, no ID 61728278, noticia que não tem interesse na continuidade do feito e requer a desistência da ação. Diante do exposto, intime-se o recorrente para se manifestar sobre a petição de ID 61728278 e esclarecer se permanece o interesse recursal, com fundamento no art. 10 do CPC. Prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA